Tribunal: TJPA
Processo: 0810834-68.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810834-68.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MARIA SULAMITA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA CUMPRIDA PARCIALMENTE. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que condenou solidariamente o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de garantir a continuidade do tratamento de saúde de Maria Sulamita Santos, com possibilidade de aplicação de multa ou sequestro de valores em caso de descumprimento. A sentença confirmou tutela provisória anteriormente concedida, que determinava a transferência hospitalar da paciente, o custeio de despesas com acompanhante e, na hipótese de ineficiência da rede pública, a realização do tratamento em unidade privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da ação diante do cumprimento parcial da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o Município de Parauapebas pode ser responsabilizado solidariamente pela obrigação de prestar tratamento de saúde de alta complexidade; (iii) determinar se é legítima a fixação de multa diária (astreintes) e eventual bloqueio de verbas públicas contra o ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto é afastada, pois o interesse processual é aferido no momento da propositura da ação e subsiste mesmo após o cumprimento parcial da tutela antecipada, por se tratar de provimento precário que demanda confirmação judicial.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde é reconhecida pelo STF (RE 855.178/SE, Tema 793), sendo legítimo o ajuizamento da ação contra qualquer dos entes, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS.

Eventual desequilíbrio orçamentário ou limitação operacional não afasta o dever do ente federado de assegurar o tratamento de saúde à população, cabendo, se necessário, posterior ressarcimento entre os entes públicos.

A imposição de multa diária (astreintes) é medida legítima e proporcional para garantir o cumprimento de decisão judicial em matéria de saúde, conforme autorizado pelos arts. 536 e 537 do CPC e precedentes do STJ e TJPA, especialmente diante da resistência inicial do ente público à ordem judicial.

O bloqueio de verbas públicas é admitido em hipóteses excepcionais para efetivar o direito fundamental à saúde e à vida, em observância à jurisprudência consolidada do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A efetivação da tutela antecipada não acarreta perda do objeto da ação, permanecendo o interesse processual até o julgamento final do mérito.

Os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação do direito à saúde, sendo legítima a imposição da obrigação a qualquer deles, independentemente da complexidade do tratamento.

A imposição de multa diária e eventual bloqueio de verbas públicas constitui medida legítima e proporcional para garantir a efetividade das decisões judiciais em matéria de saúde, inclusive contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196. CPC, arts. 487, I; 536, §1º; 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019. STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 27.03.2023. STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 05.04.2018. STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 23.10.2013. TJPA, AgInt 0004910-16.2017.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.02.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação do Município de Parauapebas, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 12 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas – PA, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de Maria Sulamita Santos, julgou procedente o pedido autoral, para condenar solidariamente o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de garantir a continuidade do tratamento de saúde da paciente, sob pena de aplicação de multa ou sequestro de valores.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que Maria Sulamita Santos necessitava urgentemente de procedimento médico específico — microcirurgia para aneurisma da circulação cerebral anterior maior que 1,5 cm — tendo a promotoria requerido medida judicial de urgência para assegurar a transferência da paciente a unidade hospitalar adequada, o custeio da estadia e alimentação do acompanhante, bem como o custeio integral do tratamento na rede privada em caso de ineficiência da rede pública, com imposição de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e eventual sequestro de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 32867508):

“[...]

Intimado a se manifestar, o Ministério Público ID nº 148340463 Pág.1-2,pugnou pela total procedência da presente ação civil pública, a fim de assegurar à parte beneficiária o acesso pleno e contínuo à assistência de saúde, nos termos recomendados pelos profissionais que a acompanham, até a sua plena recuperação. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.”.

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação (id. 32867509), alegando, inicialmente, a perda superveniente do objeto, pois, segundo sustenta, o objeto da ação — a transferência hospitalar da paciente — foi integralmente atendido antes da prolação da sentença, o que, a seu ver, retiraria o interesse processual e imporia a extinção do feito sem resolução do mérito.

Sustenta ser indevido o direcionamento da obrigação ao ente municipal, por tratar-se de procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade primária competiria ao Estado ou à União. Defende que a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em atenção aos princípios da descentralização e da hierarquização, impõe que obrigações dessa natureza sejam atribuídas ao ente federado competente, sob pena de violação ao pacto federativo e sobrecarga injustificada aos municípios.

Ainda, insurge-se contra a fixação de multa diária (astreintes), sob o argumento de que tal penalidade é inadequada quando direcionada à Fazenda Pública, por representar encargo que, ao final, recairá sobre a coletividade, e que não possui eficácia coercitiva frente à natureza da atuação estatal. Pondera que eventual descumprimento por parte do ente público não decorre de resistência ou desídia, mas de limitações operacionais inerentes à administração pública. Sustenta que a imposição de multa, nesses termos, viola o princípio da razoabilidade e a lógica própria da responsabilidade estatal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se a perda do objeto, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. Alternativamente, pleiteia que seja redirecionada a obrigação de fazer ao Estado do Pará, e, caso mantida a condenação ao Município, que se reconheça desde já o direito ao ressarcimento dos valores despendidos. Por fim, requer a exclusão da multa cominada na sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela manutenção integral da sentença. Refuta a tese de perda de objeto, destacando que a necessidade da ação decorreu da omissão estatal. Argumenta ainda que a responsabilização solidária dos entes federados pela prestação de serviços de saúde autoriza o direcionamento da obrigação ao Município, sobretudo quando este esteve diretamente envolvido nas etapas iniciais do atendimento, regulação e suporte à paciente. Sustenta também que a fixação de astreintes é plenamente admissível contra a Fazenda Pública. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. (id. 32867513).

O Ministério Público, em parecer exarado pela 6ª Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento do recurso, mas manifestou-se pelo seu desprovimento (id. 33036054).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, confirmando os efeitos da liminar anteriormente concedida, para condenar solidariamente o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de garantir a continuidade do tratamento de saúde da paciente Maria Sulamita Santos, sob pena de aplicação de multa ou sequestro de valores.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de perda superveniente do objeto, nos exatos termos em que o fez o juízo de origem. Isso porque o interesse de agir é aferido no momento do ajuizamento da ação, e àquela altura restava evidente a omissão estatal quanto à efetivação do direito à saúde da autora, sendo necessária a atuação judicial para compelir os entes públicos à prestação do serviço.

O cumprimento da medida liminar, após a sua concessão, não descaracteriza a necessidade de julgamento do mérito, tampouco torna inútil a sentença confirmatória, porquanto permanece a pertinência da tutela jurisdicional no sentido de consolidar a obrigação imposta, inclusive para fins de controle e responsabilização em caso de eventual descumprimento.

A concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo. A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente. O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). – Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). – Grifo nosso.

Trata-se, portanto, de providência judicial com efeito satisfativo que, uma vez cumprida, não elimina o dever do Judiciário de analisar o mérito da controvérsia, sob pena de esvaziar a função jurisdicional e prejudicar a formação da coisa julgada material.

No mérito, também não assiste razão ao apelante.

Com efeito, é consabido que a prestação da saúde é dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

A saúde, enquanto direito fundamental, encontra-se albergada nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Lei Maior. Trata-se de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa.

A propósito, o artigo 6º da Carta Magna dispõe que:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela da saúde não representa mera faculdade estatal, mas, antes, constitui imposição constitucional, vinculando a atuação dos entes federativos ao dever de assegurar, de forma plena e eficaz, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Referido direito deve ser assegurado de maneira imediata, de modo a viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público responsável pela prestação de assistência médica e material, em todos os entes federativos. Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever constitucional de garantir os serviços de saúde, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos para custear o próprio tratamento.

Em consonância com tal compreensão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em matéria de saúde, de modo que cabe ao jurisdicionado ajuizar a ação contra qualquer deles. Ainda que exista repartição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, tal divisão não pode ser oposta ao cidadão para limitar ou inviabilizar a efetividade do direito fundamental.

Vejamos:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

É firme o entendimento do STF de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. A tese fixada é firme no entendimento de que todos os entes respondem solidariamente, cabendo ao magistrado apenas direcionar a execução quando necessário. Não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo, mas sim em possibilidade de ressarcimento entre os entes, conforme a tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). – grifo nosso.

Assim, a repartição administrativa de competências no SUS não exclui a responsabilidade municipal perante o jurisdicionado. Eventuais dificuldades orçamentárias ou limitações técnicas não afastam o dever constitucional, cabendo ao ente demandado buscar posteriormente compensação ou cooperação federativa, não podendo transferir ao cidadão o ônus da ineficiência administrativa. Assim, deve ser rejeitada a alegação de impossibilidade direcionamento da obrigação ao do Município de Parauapebas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que entraves de ordem burocrática não podem ser erigidos em obstáculo à efetivação do tratamento adequado e indispensável à pessoa carente. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02. (...) 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4
. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico
.5. Recurso provido" (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215). – Grifo nosso.

Portanto, a sentença demonstra a imperiosidade de assegurar à criança o tratamento médico necessário, afastando as alegações do Município de Parauapebas, que se mostram insuficientes para infirmar o julgado.

No que se refere à aplicação da multa diária (astreintes), a insurgência recursal também não merece guarida.

A fixação de
astreintes
é instrumento processual válido para compelir o cumprimento de decisões judiciais. No parágrafo 1º do artigo 536, do Código de Processo Civil , o legislador enumerou algumas medidas que o juiz pode adotar para efetivar a tutela ou alcançar um resultado prático equivalente, sem, no entanto, limitar-se a essas opções.

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ainda no referido diploma legal, o artigo 537, dispõe que a multa deve ser fixada em valor suficiente para inibir o descumprimento, mas sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito da parte beneficiada.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Sobre o tema, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas nos casos de preservação à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013). - grifei.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, aplica-se o mesmo entendimento:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA PORTADORA DE GLAUCOMA CONGÊNITO.

DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ
.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMROVIDO. 1.Agravo de Instrumento que versa sobre decisão do juízo de 1° Grau que concedeu liminar, determinando prazo para o ESTADO DO PARÁ realizar a compra do material e do procedimento cirúrgico necessário para a agravada. Após o prazo, o ora Agravante não realizou a determinação judicial, tendo bloqueado o valor referente ao material em suas contas bancárias. 2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial. 3. Arguição de Violação ao princípio da Reserva do Possível. Afastada. Precedente do STJ. 4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF. 5. Agravo conhecido e improvido. (1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO Nº: 0004910-16.2017.8.14.0000, RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA; Data de Publicação: 28/02/2018) – Grifei.

Nesse contexto, é perfeitamente viável o bloqueio de verbas para assegurar o cumprimento da tutela judicial, especialmente no caso em análise, uma vez que está relacionado aos direitos fundamentais à vida e à saúde.

Ademais, no caso em apreço, observa-se que a decisão combatida apenas alertou sobre a possível aplicação de multa ou sequestro, para garantir a realização de tratamento de saúde da interessada, a Sra. MARIA SULAMITA SANTOS, diante da ausência de providências concretas pelo ente público apelante.

Sendo assim, e diante do claro descumprimento inicial da obrigação pelo ente municipal, a fixação de multa diária revela-se proporcional, legítima e necessária à tutela dos direitos em causa.

A sentença de origem enfrentou com rigor técnico e sensibilidade constitucional todas as alegações trazidas na defesa, aplicando corretamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e da efetividade das decisões judiciais, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026